Tribunal: TJSP
Processo: 1039806-79.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para impor à ré a obrigação de materiais e medicamentos inerentes ao fornecer tratamento domiciliar (home care), sob pena de multa diária, bem como condená-la ao pagamento de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para impor à ré a obrigação de materiais e medicamentos inerentes ao fornecer tratamento domiciliar (home care), sob pena de multa diária, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e despesas da lide.
II. Questão em Discussão
Consiste em analisar (i) a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e (ii) a obrigação contratual de cobertura insumos necessários à internação domiciliar.
III. Razões de Decidir
A preliminar de cerceamento de defesa não se sustenta, porque o tratamento domiciliar já é reconhecido e vem sendo prestado ao autor. O que se discute na lide é a interrupção do fornecimento dos insumos (materiais e medicamentos) inerentes ao tratamento em regime domiciliar.
A internação domiciliar é desdobramento da internação hospitalar contratualmente prevista, devendo a operadora de saúde fornecer os insumos necessários para o tratamento domiciliar.
O comportamento de interromper o fornecimento de insumos destinados à prestação do tratamento em regime domiciliar é abusiva, violadora de direito da personalidade, ensejando reparação de danos.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário. 2. A negativa de cobertura de insumos e medicamentos para internação domiciliar é abusiva e enseja reparação de danos.
Legislação Citada: CPC, art. 1.012, § 1o, V; art. 370; art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2023. STJ, AgInt no AREsp no 2.477.129/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024.